Tribunal: TJDFT
Processo: 0707043-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe antecipação da pretensão recursal em sede de apelação. Tal possibilidade é restrita ao agravo de instrumento.

2. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide.

3. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo ser fixados com amparo no binômio necessidade-possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.

4. Não tendo a alimentada comprovado sua incapacidade para o exercício de atividade remunerada, tendo, inclusive, sido concedido a ela prazo razoável, de seis (6) anos, para que tomasse as providências necessárias a fim de buscar sua inserção no mercado de trabalho ou promover a adequação da sua vida financeira à nova realidade fática, não há que se falar em vitaliciedade da obrigação alimentícia.

5. Apelo não provido.